Tribunal: STF
Processo: ARE 1288635
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público municipal. Férias-prêmio. Concessão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Súmulas 279 e 280. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.